Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717217-56.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PEREIRA DA SILVA APELADO: JERFFESON BOUT SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora MONICA PEREIRA DA SILVA (ID 69829504), em face da sentença de ID 69829501, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos da ação anulatória de negócio jurídico com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada contra o Réu JERFFESON BOUT SILVA, que julgou improcedente o pleito autoral. Em suas razões recursais, a Apelante formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão de modificação de sua condição financeira no decorrer da tramitação processual, uma vez que foi desligada do cargo de professora contratada do Governo do Distrito Federal em agosto de 2024, encontra-se desempregada e possui um filho sob sua curatela, portador de necessidades especiais. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Desse modo, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprove que foi desligada do cargo de professora contratada do Governo do Distrito Federal em agosto de 2024, encontra-se desempregada e possui um filho sob sua curatela, portador de necessidades especiais, sob pena de indeferimento. No mais, deverá juntar aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários de todos as suas contas referentes aos últimos 3 meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador